Tribunal: TJBA
Processo: 8072016-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072016-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANE MOREIRA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
THAIRONI SARMENTO FIGUEIREDO

AGRAVADO: GABRIELA DO NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SANDRO COSTA NUNES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS CONTRA INVENTARIANTE. CABIMENTO MESMO APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE CONTAS ACERCA DA BENS QUE COMPÕEM O PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO E SUA GESTÃO. APURAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS SONEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas, declarando o dever da agravante de prestar contas referentes à administração de bens e direitos do espólio, determinando sua apresentação no prazo de 15 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível ação de exigir contas contra inventariante; (ii) saber se a via eleita é adequada para todos os bens questionados; e (iii) saber qual a delimitação adequada do objeto da prestação de contas determinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o ajuizamento pelos herdeiros, em face do inventariante, de ação de exigir contas em relação ao período em que exerceu tal mister, independentemente da homologação de partilha, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A prestação de contas é dever do inventariante e decorre de expressa previsão legal, sendo aplicável quando demonstrada a administração de bens do espólio e a ausência de prestação regular de contas aos herdeiros.

5. A ação de exigir contas dirigida contra inventariante deve ter por objeto o esclarecimento de dúvida relacionada à gestão dos bens que compõem o patrimônio do falecido, a ser partilhado no inventário, não se destinando à apuração de bens omitidos dos autos.

6. Bens supostamente sonegados que não integraram o monte mor declarado no inventário devem ser objeto de ação própria de sonegados, não sendo cabível sua inclusão em ação de exigir contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A ação de exigir contas contra inventariante é cabível para esclarecimento da gestão de bens efetivamente administrados no exercício de suas funções, excluindo-se bens supostamente sonegados que não integraram o monte mor declarado no inventário, os quais devem ser objeto de ação própria de sonegados."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 551, § 2º, 618, VII, e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.799.251, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.05.2021; TJBA, AI 80170288720248050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072016-58.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é agravante
ELIANE MOREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
e agravados
GABRIELA DO NASCIMENTO SANTOS
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça